Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Adjudicação Compulsória e Repetição de indébito – Pretendida restituição de valores cobrados a maior pela demandada – Última parcela do financiamento que venceu há mais de 30 anos – Prescrição – Ocorrência – Inexistência de lide quanto ao pedido adjudicatório – Verbas sucumbenciais carreadas ao demandante – Razoabilidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010997-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SYLVIO
SILVERIO ESCADA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado KARTUM COMÉRCIO E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010997-08.2018.8.26.0224 -Voto no 42628
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1010997-08.2018.8.26.0224 Voto no 42628
Comarca: Guarulhos (7a Vara Cível)
Recorrente(s): Sylvio Silvério Escada
Recorrido(s): Kartum Comércio e Empreendimentos Ltda ME
Natureza da Ação: Adjudicação compulsória e repetição de indébito
Ementa: Adjudicação Compulsória e Repetição de indébito
Pretendida restituição de valores cobrados a maior pela
demandada Última parcela do financiamento que venceu há
mais de 30 anos Prescrição Ocorrência Inexistência de
lide quanto ao pedido adjudicatório Verbas sucumbenciais
carreadas ao demandante Razoabilidade Sentença mantida
- Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls. 248/249 (declarada
em fls. 261/262), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para
adjudicar o imóvel ao demandante. Entretanto, em razão da ausência de oposição da
ré ao pedido de adjudicação e tendo em vista a prescrição da pretensão restitutória,
as verbas sucumbenciais foram atribuídas ao demandante, fixada a honorária em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.
Pretende o demandante a parcial reforma do decisum sustentando, em
síntese, que somente tomou conhecimento da cobrança a maior realizada pela ré, nos
autos da ação por ela aforada com vistas ao recebimento de valores decorrentes do
contrato de compra e venda, ocasião em que a perícia contábil apontou a existência
de saldo credor em favor do adquirente. Dessa forma, o prazo prescricional somente
passou a fluir da data do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 27.02.2013.
Por fim, requer sejam os ônus sucumbenciais atribuídos ao demandado, que deu
causa ao ajuizamento da ação (fls. 264/271).
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas as
contrarrazões (fls. 273/279) e presentes os demais requisitos de admissibilidade, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010997-08.2018.8.26.0224 -Voto no 42628
3
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
De início, tem-se que a pretensão restitutória está mesmo fulminada pela
prescrição, uma vez que a última parcela prevista no contrato data de 1986, sendo,
pois, de se aplicar o prazo de 20 anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.
Vale ressaltar que a pretensão de repetição do indébito nasce com o
pagamento indevidamente realizado.
Consoante o magistério de Yussef Said Cahali1:
“[...] o início do prazo prescricional se verifica com o nascimento da pretensão, que
decorre da exigibilidade do direito subjetivo, momento a partir do qual a ação poderia
ter sido proposta enquanto não nascer a ação conferida para a tutela de um direito,
não é dado falar em prescrição: actioni nondum natae non praescritbitur”.
Por outro lado e ainda que se quisesse adotar a tese defendida pelo autor
de que o prazo prescricional teria início com o trânsito em julgado da sentença
proferida nos autos da ação ajuizada pela demandada, para o recebimento de
quantias decorrentes do contrato, a pretensão também estaria prescrita.
Como já decidido pelo Colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, a
pretensão fundada no enriquecimento sem causa, como na hipótese em tela, se
submete ao prazo trienal de prescrição do art. 206, § 3o, IV, do CC (v.g. REsp
1361182 / RS, Rel. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 10/08/2016
pub. DJe 19/09/2016).
Desse modo e considerando-se o trânsito em julgado da sentença, em
dezembro de 2013 e o aforamento desta demanda, somente em 2018, a pretensão
1 Prescrição e Decadência São Paulo Revista dos Tribunais 2008 p. 35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010997-08.2018.8.26.0224 -Voto no 42628
4
também estaria fulminada pela prescrição.
Por fim, nada a ser modificado no tocante às verbas sucumbenciais, visto
que a demandada, em nenhum momento, se opôs à adjudicação do imóvel, sendo
certo que, após notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, em 2017, a
demandada respondeu, por e-mail, concordando com a outorga, tanto que enviou
carta ao 27o Tabelionato de Notas da Capital autorizando a lavratura da escritura
(fls. 190/191).
De conseguinte, vencido o autor no pedido restitutório, devem ser a ele
carreados os ônus sucumbenciais, majorando-se a honorária, nesta instância, para o
equivalente a 15% sobre o valor da causa (cf. art. 85, § 11, do CPC), observada a
gratuidade processual.
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o
recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator